Tribunal: STF
Processo: HC 198681
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR CRIMES DE ROUBO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA.



    1. É imperiosa a necessidade de se garantir a ordem pública, evidenciada sobretudo diante de fatos concretos aos quais se atribuiu extrema gravidade e que revestem a conduta de remarcada reprovabilidade. O paciente e seus comparsas, integrantes de associação criminosa armada, utilizando de veículos que sabiam ser produtos de crimes e portando armamento pesado (um fuzil 762 e outro 556-R15, além de uma metralhadora calibre .50) e explosivos, interceptaram um carro-forte da empresa de segurança Brinks, mediante disparos das armas de fogo, para subtrair a quantia de R$ 950.000,00 e diversas armas utilizadas pelos seguranças. Na fuga, ainda subtraíram outros veículos.



    2. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. Precedentes.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.